Tribunal: TJES
Processo: 5003225-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003225-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
C
ÍVEL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I
-
Houve
error in procedendo
a macular o feit
o, pois
a extinção da execução fiscal foi indevida, eis que inobservada deficiência da própria máquina judiciária
a impedir o fiel cumprimento procedimental da demanda em
manifesto
prejuízo da parte.

II -
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003225-42.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEM
BARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se
de
apelação cível
interposta
por
BANCO ITAULEASING S.A. em razão d
e
sentença que
extinguiu o
feito
executivo fiscal ajuizado em seu desfavor pelo
MUNICIPIO DE VITORIA,
sem resolução de mérito,
na forma do art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, VI do CTN.

Em razões de apelação (id nº 2478220), alegou o recorrente que
“não há qualquer motivo para extinção da Execução Fiscal, a qual ainda está em discussão através dos Embargos à Execução Fiscal 5000670-18.2019.8.08.0024
”.

Prossegue com a argumentação de que
“
a magistrada, ignorou todos os fatos processuais e julgou a Execução Fiscal extinta, com base no art. 156, VI do CTN, se pautando, apenas, na infundada inércia das partes”
, sendo certo que
“a ausência de manifestação das partes após a garantia do Juízo, não implica em renúncia conforme descrito em sentença, tão pouco, concordância tácita com a conversão em renda, já que restou claro o interesse em discutir o débito”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Em meu sentir, prospera o recurso.

De pronto, trago à baila excerto do
decisum
vergastado, no que ora interessa:

“
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra BANCO ITAULEASING S.A., objetivando receber o valor referente à CDA n° 3882/2018.

Devidamente citada, a parte executada realizou o depósito do valor atualizado da CDA, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, bem como a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para requererem o que entendessem de direito, todavia, permaneceram inertes.

Decido.

Assim, ante a ausência de impugnação, tenho que não há outro ato a ser realizado que não a conversão em renda do valor bloqueado pelo Juízo e, consequentemente, a extinção da presente execução e do crédito tributário, na forma do art. 156, VI do CTN.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, VI do CTN”.

Como se verifica, a extinção do feito executivo em questão lastreou-se no fundamento maior de suposta inércia das partes ao não se manifestarem quando intimadas do seguinte despacho,
in verbis:

“
Ao Cartório para certificar quanto a oposição de embargos à execução.

Posteriormente, intimem-se as partes para, no prazo de 30 (trinta) dias, requererem o que entenderem de direito, sob pena de regular prosseguimento do feito”.

Na compreensão do magistrado
a quo
, a falta de manifestação das partes ensejou, portanto, a impositiva
conversão em renda do valor depositado pelo executado para fins de suspensão de exigibilidade do crédito exequendo.

Ocorre que, em verdade, h
ouve
error in procedendo
a macular o feit
o, pois patentes as consequências advindas da não observância
do procedimento legal pertinente
.

É
notório que não poderia o magistrado primevo valer-se da suposta inércia das partes sem considerar a própria e anterior inércia da máquina judiciária.

A despeito da ausência de manifestação da parte para dar fiel cumprimento ao Despacho exarado, não há duvidas que caberia à própria serventia judicial, no primeiro momento, certificar quanto à oposição de embargos à execução, o que não fora realizado.

Dada
certificação, por certo, mostra-se de imprescindível relevância, eis que a existência ou não dos respectivos embargos ditam,
por certo,
o tramitar da própria demanda executiva.

A postura judicante de conversão em renda do depósito judicial efetivado pelo executado não se mostrou devida, não encontrando respaldo legal na hipótese, cenário este a configurar vício que compromete a validade da sentença.

Conforme enuncia o Colendo Tribunal da Cidadania
“
O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais
”
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 73.457/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024),
exatamente
como
ocorre
in casu
.

Na hipótese, h
ouve
error in procedendo
a macular o feit
o, pois
a extinção da execução fiscal foi indevida, eis que inobservada deficiência da própria máquina judiciária
a impedir o fiel cumprimento procedimental da demanda em
manifesto
prejuízo da parte.

A
ssim,
sem qualquer delonga,

conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
,
reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial,
o qual ora resta cassado
,
oportunidade na qual
determino
o retorno dos autos ao
juízo
primevo para que
se
promova o regular trâmite da demanda
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto recorrido.